Tribunal: STF
Processo: RE 89762
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-04-09
Data de publicação: 1980-04-09

Ementa:
MATÉRIA TRABALHISTA. PREJULGADO 52.
SÓ SE DECLARA, INCIDENTER TANTUM, A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
(NO CASO, O PARAGRAFO 1 DO ARTIGO 902 DA CLT), QUANDO INDISPENSAVEL
PARA JULGAR A CAUSA. NO CASO, NÃO NO E, POIS O ACÓRDÃO RECORRIDO E
DO TST, PARA O QUAL O CITADO DISPOSITIVO LEGAL NÃO TORNA
OBRIGATORIA A OBSERVANCIA DOS PREJULGADOS.
O COMPUTO, NO CALCULO DO REPOUSO REMUNERADO, DAS HORAS EXTRAS
HABITUALMENTE PRESTADAS DECORRE DE INTERPRETAÇÃO DADA AO ARTIGO 7
DA LEI 605, DE 5 DE JANEIRO DE 1949, NÃO HAVENDO OFENSA AO DISPOSTO
NOS PARAGRAFOS 2, 3 E 4 DO ARTIGO 153, NEM DOS ARTIGOS 8, XVII,
'B'; 6, PARAGRAFO ÚNICO, 43, 142, PARAGRAFO 1, OU AOS INCISOS VI E
VII DO ARTIGO 165 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.